Tribunal: TJPA
Processo: 0807588-34.2018.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0807588-34.2018.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI Nº 4.672/2007, DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, QUE CRIA CARGOS EM COMISSÃO DE PROCURADOR JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO.
AUSÊNCIA DE CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE NA INSTITUIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO EM RELAÇÃO AOS CARGOS EFETIVOS QUE COMPÕEM A PROCURADORIA E A ASSESSORIA MUNICIPAL.

VIOLAÇÃO DIRETA DO ART. 37, INCISOS II E V, DA CF/88 E DOS ARTIGOS
34, §1º e 35 DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO.

COERÊNCIA SISTEMÁTICA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO.

ENTENDIMENTO DO STF.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM EFEITO EX NUNC.

1- A pretensão da presente ação é a obtenção da
declaração de inconstitucionalidade d
o art.2º, inciso VII e anexo único da Lei nº 4.672/2007, do Município de Monte Alegre, que criou o cargo de Procurador Jurídico da Prefeitura, prevendo em seu quadro apenas dois cargos de natureza comissionada.

2.
Nos termos da tese jurídica firmada pelo STF no Tema
1010
,
“
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”

3. Embora ine
xista

a obrigatoriedade de criação das Procuradorias Municipais, nos moldes da Advocacia Pública da União e dos Estados, uma vez criado e organizado referido órgão de representação judicial do Município, a sua estrutura deverá seguir a regra do art. 37, II da CF/88, cabendo a nomeação de cargos comissionados apenas mediante a estrita observância dos requisitos constitucionais, consoante a já mencionada tese com repercussão geral firmada no tema 1010 pelo STF.

4. Os dispositivos questionados da lei municipal, ao instituírem, 02 cargos de Procurador Jurídico, todos comissionados, teve a clara intenção de burlar a necessidade de concurso público, atribuindo a esses cargos a natureza de cargo comissionado, sem que, no entanto, de fato, correspondam às funções de
direção, chefia ou assessoramento, pois, a lei nem sequer descreve as atribuições dos cargos, embora o Município informe que exerce função de representação judicial do Ente Público.

5. Existência de notória desproporcionalidade na criação dos cargos em comissão em relação aos cargos efetivos que compõem a Procuradoria Municipal, uma vez que todos os cargos possuem natureza comissionada.
Serviços típicos de Advocacia Pública, que possuem inegável natureza técnica, em clara violação ao disposto no
art. 37, II e V, da CF/88 e dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado.

6.
Ação
Direta de Inconstitucionalidade
julgada procedente,
com efeitos ex nunc,
para declarar
inconstitucional art.2º, inciso VII e anexo único da Lei nº 4.672/2007 do Município de Monte Alegre quanto ao cargo de Procurador Jurídico. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE À AÇÃO, COM EFEITOS EX NUNC, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

47ª Sessão Ordinária – Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 de dezembro de 2023. Julgamento presidido pela
Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (processo nº 0807588-34.2018.814.0000-PJE) proposta pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o art.2º, VII e Anexo Único da Lei nº 4.672/2007, do Município de Monte Alegre, que assim dispõe:

Art.2º Fica criada a nova estrutura do Quadro de Pessoal de cargos de Provimento em Comissão da Prefeitura Municipal de Monte Alegre, com a composição seguinte:

(...)

VII – C.N.E.7 - Procurador Jurídico do Gabinete do Prefeito.

ANEXO ÚNICO

CÓDIGO PMMA – C.N.E.7 – VENCIMENTO R$ 3.000,0 – QUANTITATIVO 02

O Procurador Geral de Justiça afirma que a referida lei criou a o cargo de procurador jurídico do Gabinete do Prefeito e o Anexo único estabeleceu 02 cargos em comissão na categoria, porém sem o detalhamento das atribuições.

Alega que os dispositivos impugnados atribuem ao cargo de Procurador ou advogado (independente da nomenclatura utilizada), a natureza comissionada, contrariando direta ou indiretamente vários dispositivos da Constituição do Estado do Pará, como o §1º do art.34 e arts. 35, 52 e 187, §2º.

Pontua que o termo assessoramento do art.37, inciso V, da CF/88, para cargos comissionados não se confunde com a atividade de assessoramento jurídico da advocacia pública, conforme já decidido pelo STF.

Assevera que as atribuições do procurador jurídico não condizem com a precariedade do vínculo comissionado, ressaltando que a possibilidade de livre nomeação e, principalmente, de destituição do servidor que desempenhe atividade própria da advocacia pública (seja consultiva ou contenciosa) é incompatível com a natureza das funções que exige independência técnica mínima para o efetivo controle de legitimidade dos atos administrativos.

Reconhece que não cabe ao Ministério Público e ao Poder Judiciário impor a criação das Procuradorias Municipais, mas, uma vez instituída a advocacia pública, que seus quadros sejam providos por meio de concurso público.

Por fim, requer a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada.

Não houve manifestação do Procurador Municipal e do Procurador Estadual, embora notificados.

O Procurador Geral de Justiça, em manifestação, reiterou o pedido inicial em todos os termos requerendo a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo impugnado.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos previstos no art. 161, I, l e 162 da Constituição do Estado do Pará, uma vez que proposta a presente ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal em face da Constituição deste Estado, por agente legitimado, passo a apreciá-la.

A pretensão da presente ação é a obtenção da
declaração de inconstitucionalidade d
o art.2º, inciso VII e anexo único da Lei nº 4.672/2007, do Município de Monte Alegre, que criou o cargo de Procurador Jurídico da Prefeitura, prevendo em seu quadro apenas dois cargos de natureza comissionada.

É cediço que a Constituição Federal de 1988 condiciona a investidura em cargos públicos efetivos à prévia aprovação em concurso público, bem como,
que os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
conforme depreende-se do art. 37, II e V, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e
os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

A Constituição do Estado do Pará, observando o princípio da simetria, reproduz os dispositivos supra, consoante verifica-se de seus artigos 34 e 35, in verbis:

Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego
, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

Art. 35. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e
os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
; (Grifo nosso)

Em sede de repercussão geral
firmada no Tema 1010
, o STF assentou a seguinte tese:

Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1.
A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição
.

2.
Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe
: a)
que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
; b)
necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado
; c)
que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui
; e d)
que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria
.

3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

4. Fixada a seguinte tese: a)
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

(STF - RE n. 1.041.210-RG/SP, Rel. Ministro Dias Toffoli, julgado em 27.09.2018) – Grifo nosso

Referida tese fora firmada no julgamento, em sede de repercussão geral, do Recurso Extraordinário nº 1041210 RG/SP, interposto contra acórdão que julgou procedente a representação de inconstitucionalidade ajuizada em face de dispositivos de lei municipal que criou cargos comissionados, cujas funções a eles destinadas não correspondem à chefia, assessoramento e direção, mas sim possuem caráter eminentemente técnico e burocrático.

Restou assentado em referido julgado que os requisitos para a criação de cargos em comissão envolvem a aplicação de diversos princípios constitucionais, tais como o princípio do concurso público, da moralidade pública, da igualdade, da impessoalidade, da eficiência e da economicidade, tendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmado no sentido de que os cargos em comissão somente se justificam quando presentes os pressupostos constitucionais autorizadores de sua criação.

Neste sentido colaciona-se também os precedentes abaixo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE SERVIDOR NOMEADO E SUPERIOR HIERÁRQUICO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. FIXAÇÃO DO MONTANTE DA REMUNERAÇÃO. RESERVA LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.3.2012.
Esta Corte entende que é inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuam caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes
. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a fixação do montante da remuneração de servidores públicos exige a adoção de lei formal e específica. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido” (STF, RE nº 735.788/GO AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/8/14) – Grifo nosso

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE CRIA CARGOS EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO. 2.
Os cargos em comissão criados pela Lei nº 1.939/1998, do Estado de Mato Grosso do Sul, possuem atribuições meramente técnicas e que, portanto, não possuem o caráter de assessoramento, chefia ou direção exigido para tais cargos, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal
. 3. Ação julgada procedente” (STF, ADI nº 3.706/MS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 5/10/07) – Grifo nosso

A Constituição Federal ao tratar da Advocacia Pública, dispõe em seus artigos 131 e 132, in verbis:

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

§ 1º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2º -
O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.

(...)

Art. 132.
Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas
. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...) (Grifo nosso)

Por sua vez, a Constituição do Estado do Pará, também em decorrência do princípio da simetria, estabelece que o ingresso na carreira de Procurador do Estado far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, senão vejamos:

Art. 187. À Procuradoria Geral do Estado compete a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, inclusive em processos judiciais e administrativos que envolvam matéria de natureza tributária e fundiária, com sua organização e funcionamento sendo disposto em lei complementar, de iniciativa do Governador do Estado.

§ 1°. A Procuradoria-Geral do Estado tem por chefe o Procurador-Geral do Estado, que integra o secretariado executivo do Estado, nomeado pelo Governador do Estado, dentre integrantes da carreira de Procurador do Estado.

§ 2°.
O ingresso na carreira de Procurador do Estado far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, organizado pela Procuradoria-Geral do Estado, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Pará.
(Grifo nosso)

No caso concreto, a Lei 4.448/2003 de maio de 2003 criou o cargo de Procurador Jurídico do Município de Monte Alegre. A Lei nº 4.672/2007, que criou a nova estrutura do quadro de cargos de provimento em comissão, em seu art.2º, inciso VII e Anexo Único, criou 02 cargos de procurador jurídico de natureza comissionada.

Em resposta ao ofício do Ministério Público o Município informou que a Procuradoria Jurídica realiza a representação judicial do Município, entretanto, as referidas leis não descrevem as atribuições do cargo de procurador jurídico, o que, por si só, já se revela inconstitucional, conforme Tema 1010 do STF,

Além disto, embora
inexiste a obrigatoriedade de criação das Procuradorias Municipais, nos moldes da Advocacia Pública da União e dos Estados, uma vez criado e organizado referido órgão de representação judicial do Município, a sua estrutura deverá seguir a regra do art. 37, II da CF/88, ante a estrita observância dos requisitos constitucionais, consoante a já mencionada tese com repercussão geral firmada no tema 1010 pelo STF.

Assim, constata-se que os dispositivos questionados da lei municipal, ao instituírem 02 cargos de Procurador Jurídico de natureza comissionada, tiveram a clara intenção de burlar a necessidade de concurso público, atribuindo a esses cargos a natureza de cargo comissionado, sem que, no entanto, de fato, correspondam às funções de
direção, chefia ou assessoramento.

Assim, não resta dúvida que de que a criação de apenas cargos em comissão de Procurador Jurídico, viola o art. 37, II e V, da CF/88 e os artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado,
que
condicionam a investidura em cargos públicos efetivos à prévia aprovação em concurso público, bem como, que os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Ademais,

verifica-se a notória desproporcionalidade na criação dos cargos em comissão em relação aos cargos efetivos que compõem a Procuradoria Jurídica, uma vez não há nenhum cargo efetivo de Procurador Jurídico, sendo todos comissionados, cujas atribuições são
típicas de Advocacia Pública, que possuem inegável natureza técnica, em clara violação ao disposto no
art. 37, II e V, da CF/88 e dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado, impondo-se ao judiciário reconhecer a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE com efeitos ex nunc,
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar
inconstitucional do art.2º, VII e Anexo Único da Lei nº 4.672/2007, quanto aos cargos de Procurador Jurídico, por violação direta dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado (ao art. 37, II e V, da CF/88).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024